Tribunal: TJMT
Processo: 1003882-04.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003882-04.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção da Execução, Adicional de Insalubridade, Adicional de Horas Extras]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), SOLANGE HELLER - CPF: 711.789.371-00 (AGRAVADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), RENATA SUYENE PAULI LEITAO - CPF: 862.845.411-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU RECURSO

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CÁLCULOS APRESENTADOS – PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC.

No caso, apesar de devidamente intimada para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, a parte quedou-se inerte, não se manifestando acerca dos cálculos apresentados, estando as questões cobertas pelo manto da preclusão temporal.

Sendo homologado o cálculo elaborado por perito, que seguiu corretamente o comando posto na decisão transitada em julgado, em todos os aspectos, não há que se falar na rejeição do laudo e nem na designação de nova perícia, sob pena de afronta aos princípios da economia e celeridade processual.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Sinop, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por Solange Heller, homologou o cálculo apresentado pela exequente.

Inconformado, o agravante defende a existência de excesso de execução, sob a alegação de que o período computado nos cálculos apresentados pela agravada ultrapassam os limites fixados na r. sentença, mormente por não considerar a revogação da Lei n. 663/2001, que concedeu o direito à percepção de adicional por antiguidade e merecimento de 2% (dois por cento) ao ano, de forma cumulativa, ocorrida em 25.11.2012, sendo que a incorporação requerida é posterior ao referido período.

Segue sustentando, que a agravada utilizou como base de cálculo o salário base indicado em sua ficha financeira, o que não pode ser admitido, uma vez que a referida rubrica abrange tanto o salário inicial quanto a progressão funcional conferida pela Lei Complementar n. 62/2011, quando deveria considerar apenas o salário inicial sem qualquer acréscimo pecuniário.

Firme no seu propósito, alega que o cálculo deve possuir como termo inicial a data correspondente aos 05 (cinco) anos anteriores do ajuizamento da demanda, em razão do prazo prescricional quinquenal e, como termo final, a data do efetivo pagamento, o que não fora observado pela agravada, dando ensejo a excesso de execução.

Alega ainda, que o cálculo homologado não observou os encargos financeiros fixados na r. sentença, motivo pelo qual os autos devem ser remetidos à contadoria judicial

Por fim, requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 121178481).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 124228589), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
Solange Heller
moveu ação ordinária de cobrança em desfavor do Município de Sinop
,
tendo o MM. Juiz julgado parcialmente procedente os pedidos, para reconhecer o direito da autora à progressão funcional vertical da carreira a partir de 01.01.2002, devendo o montante ser incorporado no vencimento, com pagamento das verbas respectivas a contar de setembro de 2007 até a data do efetivo cálculo em sede de liquidação de sentença, com acréscimo de juros de mora com início na citação e correção monetária pelo INPC a começar do vencimento de cada parcela até o adevento da Lei n. 11.960/2009, quando o índice deverá ser substituído pelo IPCA, observando-se a prescrição quinquenal (id. 59753418 – pág. 05/31 – autos de origem).

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação, ao qual foi dado parcial provimento em reexame necessário por este Tribunal, apenas e tão somente para determinar que os índices de juros de mora e correção monetária sejam fixados nos termos do Resp n. 1.495.146/MG(id. 59753418 – pág. 33/44 e id. 59753419 – pág. 01/03 – autos de origem).

Ocorrendo o trânsito em julgado do v. acórdão (id. 59753419 – pág. 17 – autos de origem), a autora requereu o cumprimento da sentença, visando o recebimento da quantia atualizada de R$ 62.872,08 (sessebta e doi mil, oitocentos e setenta e dois reais e oito centavos) (id. 59753419 – pág. 19/23 – autos de origem).

Assim, o MM. Juiz ordenou a intimação do executado para se manifestar (id. 59753419 – pág. 61 e id. 59753420 – pág. 01 – autos de origem), contudo, o mesmo requereu apenas a remessa dos autos à contadoria judicial, sem apontar uma falha sequer na planilha apresentada, motivo pelo qual o pleito foi indeferido pelo condutor do feito, que determinou nova intimação da parte para apresentar impugnação aos cálculos (id. 59753420 – pág. 11 – autos de origem), o que não ocorreu face a inércia da parte.

Diante disso, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o executado quedou-se inerte, homologou o cálculo apresentado pela exequente (id. 74752134 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante,
defendendo a existência de excesso de execução, sob a alegação de que o período computado nos cálculos apresentados pela agravada ultrapassam os limites fixados na r. sentença, mormente por não considerar a revogação da Lei n. 663/2001, que concedeu o direito à percepção de adicional por antiguidade e merecimento de 2% (dois por cento) ao ano, de forma cumulativa, ocorrida em 25.11.2012, sendo que a incorporação requerida é posterior ao referido período.

Segue sustentando, que a agravada utilizou como base de cálculo o salário base indicado em sua ficha financeira, o que não pode ser admitido, uma vez que a referida rubrica abrange tanto o salário inicial quanto a progressão funcional conferida pela Lei Complementar n. 62/2011, quando deveria considerar apenas o salário inicial sem qualquer acréscimo pecuniário.

Firme no seu propósito, alega que o cálculo deve possuir como termo inicial a data correspondente aos 05 (cinco) anos anteriores do ajuizamento da demanda, em razão do prazo prescricional quinquenal e, como termo final, a data do efetivo pagamento, o que não fora observado pela agravada, dando ensejo a excesso de execução.

Alega ainda, que o cálculo homologado não observou os encargos financeiros fixados na r. sentença, motivo pelo qual os autos devem ser remetidos à contadoria judicial

Por fim, requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a r. decisão não merece reparo. Explico.

In casu
, em que pese às alegações do recorrente, resta evidente que as matérias trazidas à baila referente aos cálculos apresentados pela recorrida estão cobertas pela preclusão.

Isso porque, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão. É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. ...

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5a Turma, j. 14.12.2010 – negritei)

Na espécie, basta um simples manuseio dos autos para se constatar que o agravante, mesmo após ser devidamente intimado em 02 (duas) oportunidades, é bom que se diga, não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, se limitando a requerer, na primeira oportunidade, a remessa dos autos à contadoria judicial, de forma totalmente genérica, tanto que o pedido foi indeferido pelo MM. Juiz, que determinou nova intimação para que os cálculos apresentados pela agravada fosse combatidos (id. 59753420 – autos de origem), porém, a parte quedou-se inerte, razão pela qual não pode discutir novamente as questões postas nas razões recursais, por estarem cobertas pelo manto da preclusão.

Não obstante, consoante bem observado na r. decisão que indeferiu a tutela antecipada recursal,
“a matéria já foi toda tratada na sentença e no recurso de apelação”, senão vejamos, verbis:

“Em análise perfunctória, denota-se que na hipótese houve preclusão, em sua modalidade temporal a respeito da matéria atinente a forma de cálculo do valor do débito exequendo, pois o Agravante não ofertou impugnação ao cumprimento de sentença.

Não bastasse, ainda que analisado as razões do Agravo, vislumbra-se que a matéria já foi toda tratada na sentença e no recurso de apelação, conforme transcrevo a ementa:

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MÉRITO - PROGRESSÃO VERTICAL - ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS - AFASTADA - REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL No 568/1999 VIGENTE ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA LEI No 1.737, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2012 - PREENCHIDOS - DIREITO CONFIGURADO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O TEMA 810/STF – HONORÁRIOS MANTIDOS - RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO - RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Não se conhece recurso firmado por advogado que não detém poderes para defesa do patrocinado nos autos.
O artigo 17 da Lei Municipal no 568/99, alterado em parte pela Lei Municipal no 663/01, que dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Públicos do Município de Sinop, estabelece os requisitos para concessão da progressão funcional vertical, logo, presentes os requisitos dispostos em lei, ao servidor deve ser garantida a sua progressão. Devida é a progressão vertical de servidora pública que cumpre o interstício temporal previsto em lei, a despeito de não ter participado de avaliação de desempenho, por omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la. “A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão orçamentária.” (TJMT, RAC 11357/2013). Aplica-se, quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), consoante o decidido no Tema no 810, pelo Supremo Tribunal Federal
.

[...]

Assim, o recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação da defesa por meio próprio e, inevitavelmente, operou-se a preclusão temporal sobre a questão do excesso da execução.

Diante dos fatos narrados, presume-se que o silêncio da parte agravante quanto aquela decisão, importa na anuência com as estimativas apresentadas, configurando, portanto, a preclusão consumativa e lógica.”
(id. 121178481 – negritei)

À vista disso, com a devida vênia, para não deixar qualquer sombra de dúvida acerca da matéria, ainda que a questão trazida à baila pelo recorrente fosse de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, o certo é que não estaria isenta de ser alcançada pela preclusão temporal e consumativa.

Nesse sentido,
verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA PARCIAL DE APOSENTADORIA – QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA– RECURSO NÃO CONHECIDO.

É defeso à parte discutir no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC/15.

No caso, em que pese a impenhorabilidade de salário/aposentadoria seja matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, é certo que não está isenta de ser alcançada pela preclusão consumativa
.”
(TJMT, RAI n. 89.428/2016, 5a Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 28.09.2016 – negritei)

Logo, é de clareza solar a ocorrência de preclusão na espécie.

Todavia, ainda que assim não fosse, pelo que se denota dos cálculos apresentados pela exequente, ora agravada, é facilmente perceptível que o
expert
seguiu corretamente o comando judicial posto no r. acórdão transitado em julgado, em todos os aspectos argumentados na peça recursal.

De outra banda, tendo o agravante alegado a existência de excesso na execução, por ser a quantia homologada supostamente superior ao resultado da decisão transitada em julgado, o certo é que deveria apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo que entende ser o correto, nos termos do art. 525, §4o, do CPC, o que definitivamente não ocorreu no caso em voga.

Apenas para colocar uma pá de cal na questão, ressalto que a realização de nova perícia afrontaria os princípios da economia e celeridade processual em razão da patente desnecessidade.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, confira,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL – OBSERVAÇÃO DOS PARÂMETROS IMPOSTOS EM DECISÕES JUDICIAIS – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – INSURGÊNCIA DO BANCO EM FACE DOS CÁLCULOS OFICIAIS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMÁ-LOS – INADMISSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há óbice para homologação dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, pelo Magistrado a quo, quando feitos em consonância com os termos da sentença.

Não trazendo a parte Agravante qualquer prova capaz de elidir a presunção de veracidade, que gozam os cálculos apresentados pela douta Contadoria Judicial, não há razão para reforma da decisão que homologou aludidos cálculos
.”
(RAI n. 1011427-67.2018.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.07.2019 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REVISÃO E RETIFICAÇÃO DE ATO DE APOSENTADORIA – CÁLCULO DA CONTADORIA – INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE – ARGUIÇÃO DE ERROS NOS CÁLCULOS OFICIAIS – NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há óbice para homologação dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, pelo Magistrado a quo, quando feitos em consonância com os termos da sentença.

Os cálculos da contadoria judicial têm presunção relativa de veracidade e legitimidade, portanto devem prevalecer, até prova em contrário
.”
(RAI n. 1007010-08.2017.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Gilberto Lopes Bussiki, j. 15.09.2021 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem posto, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023